Tribunal: STF
Processo: Rcl 94404
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Jundiaí, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Processo nº 0011810-27.2024.5.15.0021, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
 O Município de Jundiaí afirma que, no caso concreto, sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços possui fundamentação “genérica”, decorrendo automaticamente do “mero inadimplemento” e da inversão do ônus probatório, o que vai de encontro às teses dos Temas nºs 246 e 1118 da RG.
Defende, também que houve “desrespeito [à] cláusula de reserva de plenário  (artigo 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante nº 10 deste STF)” (e-doc. 1, p. 12), na medida em que vige noma legal que disciplina a impossibilidade de se transferir à Administração Pública a responsabilidade por encargos trabalhistas inadimplidos por empresa prestadora de serviços.
O  reclamante requer que seja julgada procedente a ação para cassar a decisão reclamada, na parte em condena o Município de Jundaí.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Município de Jundiaí vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização em sentença cujo trecho de interesse transcrevo (extraído do sítio eletrônico do TRT 15):

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
(...)
No  caso  dos  autos,  a  culpa in  vigilando   do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ restou cabalmente demonstrada.
O laudo pericial (ID 2157afa) foi categórico ao afirmar que ‘A Reclamada  não  comprovou  fornecimento  de  EPI  para  a  reclamante’  ,  expondo  atrabalhadora a agentes biológicos em grau máximo. A fiscalização do fornecimento e uso  de  EPIs  é  parte  basilar  do  dever  de  vigilância  do  tomador  de  serviços,especialmente em ambiente hospitalar (UBS).
Ademais,  o  extrato  de  FGTS  (ID  dfbdcbb)  comprova  o recolhimento  irregular  dos  depósitos  fundiários,  constando  expressamente  um ‘DEPOSITO  EM  ATRASO  NOVEMBRO/2023’  realizado  apenas  em  23/07/2024,  bem como os depósitos efetuados em 2024 foram todos feitos em atraso, não havendo comprovante de depósito após o mês de maio de 2024 (id eb7d2db). A fiscalização da regularidade dos depósitos de FGTS é obrigação da tomadora de serviços.
A omissão do MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ em fiscalizar eficazmente o cumprimento  das  obrigações  contratuais  e  legais  básicas  (fornecimento  de  EPI  e depósitos de FGTS) por parte da Primeira Reclamada caracteriza a culpa in vigilando. 
Assim  sendo,  julgo  procedente  o  pedido  de  condenação  da Segunda Reclamada, MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, a responder de forma subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos à Reclamante.” (PJE, Id 6ce3c35) 

Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional da 15ª Região confirmou a sentença de primeiro grau no que segue:

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO 
O Município de Jundiaí se insurge contra o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária e pugna pela reforma da r. sentença, argumentando, em síntese, que não houve prova de conduta faltosa por sua parte. Sustenta que exerceu efetiva fiscalização do contratado, que o ônus da prova é da parte reclamante e invocou a aplicação do §1º do art. 71 da Lei 8.666/1993. 
Examino.
O Município de Jundiaí contratou a empresa Soluções Recursos Humanos Ltda para a prestação de serviços de limpeza técnica em área de saúde e conservação.
O inciso V da Súmula 331 do C.TST, após sua revisão, revela o seguinte entendimento: ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’.
O entendimento adotado pelo C.TST tem fundamento no art. 37, §§ 5º e 6º da Constituição Federal, que atribui responsabilidade às pessoas jurídicas de direito público, bem como às de direito privado, prestadoras de serviços públicos, por danos causados, por seus agentes, a terceiros.
(...)
Em recente julgado do  Tema 1118 da lista de repercussão geral (ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246), o STF fixou a seguinte tese jurídica:
(...)
No caso dos autos, entendo que a parte autora comprovou a negligência do ente público.
Conforme bem pontuou pela MM sentenciante: ‘No que tange ao FGTS, entretanto, a falta grave é manifesta. O extrato de FGTS (ID dfbdcbb) é prova inequívoca do descumprimento contratual, demonstrando que o depósito referente a novembro de 2023 foi realizado com significativo atraso, apenas em julho de 2024, bem como os depósitos efetuados em 2024 foram todos feitos em atraso, não havendo comprovante de depósito após o mês de maio de 2024 (id eb7d2db).’
Tal documento revela que o tomador de serviços (Municipio de Jundiai) não cumpriu seu dever de fiscalização, nos termos do § 1º, do art. 15, da Lei 8.036/90, a seguir transcrito:
(...)
Por oportuno, reproduzo recentes julgados do C. TST reconhecendo a falha no dever de fiscalização do ente público em razão das irregularidades no recolhimento do FGTS:
(...)
A par desse norte, constatado o atraso reiterado e até a ausência de recolhimento dos depósitos do FGTS, fica clara a omissão do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada.
Por consequência, mantenho a r. sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado.”(e-doc. 3, p. 4 a 8)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Município de Jundiaí a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Elisete Rodrigues, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente